Tribunal: TJDFT
Processo: 0729340-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0729340-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: NAYARA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA, A. C. O. C., L. M. O. C. REU: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos do que determina o art. 347[1] e 970[2] do CPC, intimem-se as partes para que, em 5 (cinco) dias, informem nos autos se possuem interesse em produzir provas. Em caso positivo, ficam as mesmas partes também intimadas para que, desde logo, especifiquem as provas a serem produzidas, esclarecendo-se ainda a finalidade e os pontos a serem provados, sob pena de indeferimento. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora [1] Art. 347. Findo o prazo para a contestação, o juiz tomará, conforme o caso, as providências preliminares constantes das seções deste Capítulo. [2] Art. 970. O relator ordenará a citação do réu, designando-lhe prazo nunca inferior a 15 (quinze) dias nem superior a 30 (trinta) dias para, querendo, apresentar resposta, ao fim do qual, com ou sem contestação, observar-se-á, no que couber, o procedimento comum.